Tribunal: TJMT
Processo: 0030734-03.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030734-03.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CECILIA INES VILLAFANE ALMONACID DE MORENO GARCIA - CPF: 144.929.508-85 (APELADO), GUSTAVO CASTRO GARCIA - CPF: 705.988.191-34 (ADVOGADO), DANIEL ERNESTO MORENO GARCIA - CPF: 110.450.708-07 (APELADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), CECILIA INES VILLAFANE ALMONACID DE MORENO GARCIA - CPF: 144.929.508-85 (APELANTE), GUSTAVO CASTRO GARCIA - CPF: 705.988.191-34 (ADVOGADO), DANIEL ERNESTO MORENO GARCIA - CPF: 110.450.708-07 (APELANTE), GUSTAVO CASTRO GARCIA - CPF: 705.988.191-34 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELADO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO INTER S.A. E NEGOU PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO POR CECILIA INES VILLAFANE ALMONACID DE MORENO GARCIA E DANIEL ERNESTO MORENO GARCIA.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação revisional de contrat
o de financiamento imobiliário
.
Sistema financeiro imobiliário
.
Juros remuneratórios
.
Parâmetro da taxa médi
a
de mercado.

Ausência de abusividade.

capitalização mens
al
expressamente pactuada
.
Legalidade.

Tabela
price
.
Validade.
Tarifas contratuais.
Licitude.
Mora
configurada
.

R
eforma
integral
da sentença
.
Recurso
do banco
provido
.
Recurso dos autores desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por
BANCO INTER
S.A.,

CECILIA INES VILLAFANE ALMONACID DE MORENO GARCIA

e

DANIEL ERNESTO MORENO GARCIA
, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de financiamento imobiliário, com limitação de juros remuneratórios à taxa média de mercado, descaracterização da mora e condenação à repetição de indébito, insurgindo-se as partes quanto à higidez dos encargos pactuados no âmbito do Sistema Financeiro Imobiliário.

II. Questão em discussão

2.
Há cinco questões em discussão
: (i)
saber se a taxa média de mercado possui caráter vinculante para limitação dos juros remuneratórios
; (
ii
)
saber se são válidas as tarifas contratuais pactuadas
; (
iii
)
saber se é legítima a capitalização mensal de juros pelo sistema da Tabela
Price
; (
iv
)
saber se há abusividade apta a afastar a mora
; (v)
saber se há direito à indenização por danos morais
.

III. Razões de decidir

3.
A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central possui natureza meramente indicativa, não impondo limitação automática dos juros remuneratórios, sendo necessária a demonstração concreta de abusividade
.

4.
A taxa contratada, embora superior à média, não evidencia onerosidade excessiva ou violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato
.

5.
A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada em contratos posteriores à MP no 1.963-17/2000, sendo igualmente legítima a utilização da Tabela
Price
como sistema de amortização
.

6.
As tarifas contratuais são lícitas quando previamente estipuladas e não vedadas por norma específica, inexistindo irregularidade no caso concreto
.

7.
Não configurada abusividade nos encargos contratuais, afasta-se a descaracterização da mora, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

8.
Ausente abusividade contratual, mantém-se a mora, afastando-se a repetição de indébito e o dever de indenizar, por se tratar de exercício regular de direito
.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso do Banco
Intermedium
S.A. provido. Recurso dos autores desprovido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

“1.
A taxa média de mercado constitui parâmetro orientativo, não vinculante, para aferição da abusividade dos juros remuneratórios.

2.
É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada em contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000.

3.
A utilização da Tabela
Price
é legítima na ausência de vedação legal
.

4.
Tarifas contratuais são lícitas quando expressamente previstas e não vedadas por norma específica.

5.
A inexistência de abusividade contratual afasta a descaracterização da mora e o dever de indenizar.
”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
BANCO INTERMEDIUM S.A.
e por
CECILIA INES VILLAFANE ALMONACID DE MORENO GARCIA
e
DANIEL ERNESTO MORENO GARCIA
, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária de Revisão Contratual c/c Consignação em Pagamento, Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada,
que

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A decisão recorrida, lançada
ao

(ID 313900864),
determinou: (i) a revisão do contrato firmado entre as partes, limitando os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza à época da contratação; (
ii
) a descaracterização da mora da parte autora, afastando-se a incidência de encargos moratórios até o efetivo recálculo do débito; e (
iii
) a condenação da instituição financeira à restituição simples dos valores cobrados indevidamente, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a contar de cada desembolso indevido. Ademais, reconheceu a sucumbência recíproca, condenando ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, rateados na proporção de 50% para cada litigante, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais
(ID
336100888)
,
o
primeiro
apela
nte

BANCO INTERMEDIUM SA
.
,
sustenta, em síntese: (i) a validade da taxa de juros remuneratórios pactuada, aduzindo que não há abusividade, ainda que superior à média de mercado, por não se tratar de parâmetro absoluto; (
i
i
)
a necessidade de reforma da sentença quanto à limitação dos juros, ao argumento de que não foi corretamente definida a taxa média aplicável ao caso, defendendo a adoção da taxa referente ao financiamento imobiliário com taxas de mercado (SFI); (
i
ii
)
que a taxa contratada não supera uma vez e meia a média de mercado, inexistindo, portanto, fundamento para intervenção judicial; e (
i
v
)
que a fixação genérica da taxa média poderá gerar insegurança jurídica na fase de liquidação. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para afastar a revisão dos juros remuneratórios.

Por sua vez,
os apelantes

CECILIA INES VILLAFANE ALMONACID DE MORENO GARCIA e DANIEL ERNESTO MORENO GARCIA
,
em suas razões recursais (ID 313900870),
s
ustentam
, em síntese, que (i)
a incidência dos efeitos da revelia, com consequente presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, alegando violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC
; (
ii
)
a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com o reconhecimento do direito à repetição do indébito em dobro, nos termos do art.42
, parágrafo único, do CDC; (
iii
) a existência de dano moral
indenizável
, em razão das cobranças indevidas e dos prejuízos suporta
dos; (
iv
) a ilega
lidade da cobrança de valores a título de ITBI e de despesas de registro do contrato, por ausência de transparência e comprovação; (v) a abusividade do sistema de a
mortização (Tabela
Price
) e da capitalização de juros, com necessidade de apuração pericial; (vi) a necessidade de ampliação da revisão contratual para abranger todas as cláusulas t
idas por abusivas
; e (
viii
)

p
ugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar integralmente procedentes os pedidos iniciais, inclusive com afastamento da sucumbência recíproca.

Foram apresentadas c
ontrarrazões
por BANCO INTERMEDIUM S.A.
(ID 313900879)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De antemão, registro que os recursos interpostos preenchem os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual deles conheço, passando à análise de mérito.

Preliminar - Da Revelia e seus efeitos.

O banco apelante se insurge contra a decretação de sua revelia, argumentando ter apresentado defesa tempestiva. Contudo, a análise detida dos autos, em especial da certidão de ID 53059001 (Pág. 77 / fl. 89-v dos autos físicos), revela que o magistrado singular agiu com acerto. A referida certidão esclarece que a peça processual juntada como contestação nestes autos pertencia, na verdade, a um processo cautelar em apenso (no 1063370), não tendo havido, portanto, contestação válida na presente Ação Revisional.

Entretanto, a irresignação quanto aos efeitos da revelia não prospera, e nisso a sentença também foi precisa. Conforme dispõe o art. 344 do CPC,
a
revelia gera a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, mas essa presunção é relativa (
iuris tantum
). Ela não alcança as questões de direito nem isenta o autor de provar o fato constitutivo de seu direito, tampouco vincula o julgador a um decreto de procedência automática.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1 .013 DO CPC/2015. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
REVELIA .
PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1 .
Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos na petição de recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF. 2.
A revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas
produzidas
.
Precedentes. 3. Agravo interno não provido.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1588993 SP 2019/0285072-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/11/2020)
.
(
g.n
.)

Portanto, o magistrado de piso estava autorizado a analisar o mérito da controvérsia com base no arcabouço probatório e jurídico apresentado, como de fato o fez. Nesse ponto específico, o apelo do banco não merece provimento.

Do Mérito.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se, com precisão técnica, à aferição da legalidade dos encargos incidentes em contrato de financiamento imobiliário firmado entre as partes, abrangendo, de forma pormenorizada: (i) a alegada abusividade dos juros remuneratórios; (
ii
) a validade da capitalização mensal de juros e da adoção da Tabela
Price
como sistema de amortização; (
iii
) a legalidade das tarifas contratuais e encargos acessórios; (
iv
) a possibilidade de repasse do ITBI ao consumidor; (v) a caracterização ou não da mora; (vi) a viabilidade de repetição de indébito, simples ou em dobro; e (
vii
) a existência de dano moral indenizável.

De início, cumpre registrar que a sentença recorrida, ao limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, acabou por incorrer em indevida intervenção na autonomia privada das partes, destoando da orientação consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior é firme no sentido de que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central possui natureza meramente referencial, não vinculante, servindo como parâmetro indicativo, mas não como limite obrigatório à liberdade contratual. Nesse sentido, a revisão judicial dos juros remuneratórios somente se legitima em hipóteses excepcionais, quando demonstrada, de forma cabal, a abusividade manifesta, o que não se verifica no caso em exame.

No caso concreto, verifica-se que o contrato
de no 201501251
,
foi celebrado em 28/01/2015
, conforme consta nos autos (ID: 313900863)
prevendo taxa de juros remuneratórios de 1,30% ao mês (16,77% ao ano), acrescida de IGPM, para operação de financiamento imobiliário no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais
),
destinado
a compra do imóvel no CONDOMÍNIO TERRASELVAGEM
,
com pagamento parcelado em 120 prestações
de
R$ 7.239,82 (sete mil e duzentos e trinta e nove reais e oitenta e dois centavos)
.

Segundo informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/
sgspub
/
consultarvalores
/
consultarValoresSeries.do?method
=
getPagina
), no mês de janeiro/2015, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos direcionados - Pessoas físicas - Financiamento imobiliário total - Capital de giro com prazo superior a 365 dias, era de 0,75% ao mês e 9 % ao ano.

Embora superior à média de mercado então divulgada (0,75% ao mês), não se revela exorbitante a ponto de caracterizar vantagem exagerada ou desequilíbrio contratual, sobretudo considerando as peculiaridades inerentes às operações de crédito imobiliário.

Isso porque na fundamentação do REsp 1061530/RS, sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, o Superior Tribunal de Justiça, com base nos precedentes daquela Corte, definiu que os
juros remuneratórios serão considerados abusivos quando fixados em valores correspondentes a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa referencial estimada pelo Banco Central:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
(...)

4- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

5- Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade
(...)”
(STJ – Terceira Turma - REsp 2.015.514/PR – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – j. 07/02/2023) (
g.n
.)

E ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO – EXCESSO NÃO VERIFICADO – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL - ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À ANUAL - REPETITIVO RESP 973827/RS – REVISÃO DE OFÍCIO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS - INVIABILIDADE - SÚMULA 381 DO STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL NESTA VIA (ART. 85, §11 DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. Conforme o STJ, o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, o que se dá somente quando houver excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." (REsp 973827/RS). "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp 973827/RS). Cabe ao autor da Ação Revisional indicar de modo específico as cláusulas da avença que entende excessivas, por força da Súmula 381 do STJ, que impede o reexame de ofício nos contratos bancários. Não se conhece de questão suscitada somente ao Tribunal, por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância. Se negado provimento ao Recurso, os honorários sucumbenciais devem ser majorados (art. 85, §11, do CPC)
. ”

(TJMT – RAC. No 0002027-74.2013.8.11.0015, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 18/12/2019)

Dessa forma,
não há como concluir que os juros remuneratórios
cobrados pelo banco apelado, no percentual de 1,30% ao mês são abusivos.

Quanto a capitalização de juros,
segundo entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça é que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a prática é considerada lícita, desde que expressamente pactuada.

A Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça elucida a questão,
confira-se
:
“
É
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Nesse sentido Este
eg
Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA QUANDO PACTUADA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO MENSAL E MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO (TABELA PRICE) – ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS – TARIFA DE AVALIAÇÃO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – POSSIBILIDADE – SEGURO DE FINANCIAMENTO FEITO EM FOLHAS AUTÔNOMAS – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CUMPRIDO O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – ALEGAÇÃO DE CERCAMENTO DE DEFESA PELA NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. (...). 2.
É lícita a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente disposta no ajuste, sendo suficiente, para fins de incidência, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.
(...). (N.U 1014168-98.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, publicado no DJE 04/06/2024).
(Destaquei)

Portanto, não há falar em impossibilidade de incidência da capitalização de juros, pois no caso em apreço o contrato foi celebrado em
janeiro
/20
15
, ou seja, a
ntes d
a publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP no 2.170-36/2001), e
foi expressamente pactuada,
na
(
CCI)
.

Lembrando que a parte Embargante aceitou os encargos contratuais cobrados em contrato. Logo, insurgir-se contra
os mesmos
, afronta o princípio do "
non
venire
contra
factum

proprium
".

Em
consequência,
para descaracterização da mora
, conforme Tema 28 do STJ, depende do reconhecimento de abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização).

Nestes termos, considerando que não foi reconhecida abusividade nos encargos contratuais do período da normalidade, não há que se falar em afastamento dos efeitos da mora, conforme entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS.

Os Apelantes, insurgem-se ainda contra a cobrança de tarifa administrativa (
Emissão de contrato
) por ser abusiva.

As tarifas relativas à cobrança de serviços prestados a pessoas jurídicas não foram padronizadas pelo Banco Central, podendo ser livremente cobradas pelas instituições financeiras, desde que observado o disposto no artigo 1o da Resolução no 3.919/2010-CMN, texto normativo vigente desde 01/03/2011.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFA DE MANUTENÇÃO DE TÍTULO VENCIDO. COBRANÇA. PESSOA JURÍDICA. PREVISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. AFASTAMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2. A legalidade da cobrança de tarifas bancárias deve ser examinada à luz da Lei no 4.595/1964, que regula o sistema financeiro nacional e determina que compete ao Conselho Monetário Nacional limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos, comissões e qualquer outra forma de remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros e ao Banco Central do Brasil cumprir e fazer cumprir as disposições que lhe são atribuídas pela legislação em vigor e as normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional (
arts
. 4o, IX, e 9o). 3. Atualmente, a cobrança de tarifas bancárias é disciplinada pela Resolução CMN no 3.919/2010, que
manteve a mesma
essência do regramento anterior (Resolução CMN no 3.518/2007), na parte que impedia a cobrança de tarifas pela prestação de serviços bancários essenciais a pessoas naturais e limitava a exigibilidade de outras tarifas decorrentes da prestação de serviços prioritários, especiais e diferenciados às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora. 4. A limitação prevista tanto na Resolução CMN no 3.518/2007 quanto na Resolução CMN no 3.919/2010 somente se aplica às pessoas naturais.
As tarifas relativas a serviços prestados a pessoas jurídicas não foram padronizadas, podendo ser livremente cobradas pelas instituições financeiras, desde que contratualmente previstas ou previamente autorizado ou solicitado o respectivo serviço pelo cliente ou usuário
. 5. Hipótese em que a instituição financeira demandada não demonstrou a existência de prévia pactuação para fins de cobrança da Tarifa de Manutenção de Título Vencido, decorrendo daí a sua ilegalidade. 6. A aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro do indébito, exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor, o que não se verifica no caso em apreço. 7. Recurso especial parcialmente provido.
(STJ - REsp: 1626275 RJ 2015/0073178-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 04/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/12/2018)

Em análise da matéria, os referidos dispositivos normativos estabelecem, como pressuposto de validade da cobrança de tarifas, a existência expressa previsão contratual e a anuência ou solicitação do serviço remunerado pelo cliente.

No caso dos autos, a Tarifa de Emissão de Contrato foi expressamente prevista no contrato e na ocasião devidamente assinado.

Destarte, no caso, a
propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES – HOMOLOGAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA CDI/CETIP – INVIABILIDADE – SUBSTITUIÇÃO PELO INPC – TARIFA DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA – AVENÇA FIRMADA COM PESSOA JURÍDICA DE GRANDE PORTE – POSSIBILIDADE – MORA DESCARACTERIZADA – TARIFA DE EMISSÃO DE CONTRATO – ENCARGO PACTUADO – COBRANÇA DEVIDA – CAPITALIZAÇÃO EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – SEGURO – VENDA CASADA CONSTATADA – RESP N. 1639259/SP – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO DESSE ÔNUS – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
A ausência de manifestação das partes sobre o laudo pericial dispensa maiores aprofundamentos na decisão homologatória, o que afasta a arguição de cerceamento de defesa.
O INPC reflete melhor a inflação da moeda e por isso deve substituir a aplicação da CDI/CETIP como índice de atualização
monetária.

O reconhecimento de que são abusivos os encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.
5. A vedação expressa à cobrança de tarifa para a liquidação antecipada, imposta pela Resolução no 3.516/2007 do Banco Central, limita-se aos contratos de concessão de crédito e de arrendamento mercantil firmados com pessoas físicas e com microempresas e empresas de pequeno
porte.
6. Recurso especial parcialmente provido.
( REsp
1788213/SC).
É permitida a cobrança de tarifa de emissão de contrato firmado com pessoa jurídica quando
pactuada.

Admite-se a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2 .170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ.
Ocorre venda casada quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. (
Art
. 86 do CPC).
(TJ-MT 10083338520188110041 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Desse modo, deve ser mantida a cobrança do referido encargo.

Não há irregularidade na utilização da Tabela
Price
, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante.

Nesse sentido, a utilização da Tabela
Price
, por si só, não implica em ilegalidade (TJ-MT 10014696720198110050 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 17/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2022). Tratando-se apenas de método matemático de distribuição das parcelas ao longo do tempo, conforme entendimento consolidado da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

“
REVISIONAL DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – Contrato de financiamento de imóvel com alienação fiduciária –
Alegação de falha no dever de informação quanto ao financiamento da cobrança de despesas relativas à tarifa de avaliação e custos cartorários e ITBI – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Não acolhimento – Instrumento firmado entre as partes expresso quanto à cobrança das despesas questionada
s – Autor maior, capaz, empresário que rubricou todas as folhas da cédula de crédito bancário anuindo expressamente com o financiamento das despesas contra as quais se insurge – Inexistência de qualquer vício que invalide a avença firmada –
Sentença mantida – Apelo desprovido
.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10102692720238260309 Jundiaí, Relator.: Jacob Valente, Data de Julgamento: 20/05/2025, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2025)

Os autores/apelantes insistem na ilegalidade da cobrança de ITBI. Sem razão, contudo.

As cobranças de ITBI foi expressamente prevista no "Quadro Resumo" do contrato, sendo custos inerentes à operação de compra e venda e financiamento, cujo repasse ao comprador é lícito, especialmente no âmbito do SFI, que goza de maior liberdade contratual. A alegação de abusividade é genérica e não encontra respaldo.

Sobre os juros de mora,

en
cargo incidente sobre o período de inadimplência, a Súmula n. 379 do STJ prevê que
:
"
nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês
".

A princípio tal regramento não se aplicaria às cédulas de crédito bancário, ao passo que regidas por norma própria, a Lei n. 10.931/04, que trata do título e condições que poderão ser pactuadas, nos seguintes termos:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.

§ 1o

Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

I -
os
juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;

II -
os
critérios de atualização monetária ou de variação cambial como permitido em lei;

III - os casos de ocorrência de mora e de incidência das multas e penalidades contratuais, bem como as hipóteses de vencimento antecipado da dívida;

IV -
os
critérios de apuração e de ressarcimento, pelo emitente ou por terceiro garantidor, das despesas de cobrança da dívida e dos honorários advocatícios, judiciais ou extrajudiciais, sendo que os honorários advocatícios extrajudiciais não poderão superar o limite de dez por cento do valor total devido;

V -
quando
for o caso, a modalidade de garantia da dívida, sua extensão e as hipóteses de substituição de tal garantia;

VI -
As
obrigações a serem cumpridas pelo credor;

VII - a obrigação do credor de emitir extratos da conta corrente ou planilhas de cálculo da dívida, ou de seu saldo devedor, de acordo com
os critérios
estabelecidos na própria Cédula de Crédito Bancário, observado o disposto no § 2o; e

VIII - outras condições de concessão do crédito, suas garantias ou liquidação, obrigações adicionais do emitente ou do terceiro garantidor da obrigação, desde que não contrariem as disposições desta Lei.

Ademais, quando do julgamento do REsp 1.058.114/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 52), o Superior Tribunal de Justiça, além de ratificar a validade da cláusula que prevê a comissão de permanência, também firmou a limitação dos juros moratórios em 12% (doze por cento) ao ano
.

E na interpretação do STJ, as disposições do Decreto-Lei no. 167/67, Decreto-Lei no. 433/69 e na Lei n. 10.931/04 objetivam a disciplinar a forma e não o conteúdo da Cédula de Crédito Bancário, até pela versatilidade no saque desse título, que poderá ter como causa fundamental as mais diversas, inclusive relações jurídicas disciplinadas pelo Código de Defesa do Consumidor, o que atrairia, por via de consequência, a aplicação da Súmula 379:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS DE MORA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. LIMITAÇÃO. TÍTULO QUE DEVE OBSERVAR A LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO CONTRATO QUE LASTREIA O TÍTULO EMITIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.667.133/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 10/5/2021,
DJe
de 13/5/2021.)

Assim no caso
, a estipulação de juros de mora de
1,00
%
ao mês
não
ultrapassa
a barreira dos 12% ao
ano
,
razão pela qual
não
é
preciso sua readequação na esteira do artigo 6o, V, da Lei no. 8.078/90.

Nesse sentido:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO A RESPEITO DA TAXA APLICADA - ABUSIVIDADE - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PEDIDO PRINCIPAL JULGADO IMPROCEDENTE – PEDIDO RECONVENCIONAL - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – NÃO
COMPROVAÇÃO DAS EFETIVAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇO - JUROS DE MORA – LEGISLAÇÃO ESPECIAL QUE NÃO PREVÊ A TAXA A SER APLICADA ÀS CEDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – LIMITAÇÃO DEVIDA EM 1% AO MÊS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora não seja vedada a capitalização diária de juros, essa se mostra abusiva quando não há no contrato informação acerca de qual a taxa diária dos juros a serem praticados quando de sua incidência. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, juros remuneratórios e capitalização, descaracteriza a mora. Uma vez descaracterizada a mora em virtude do reconhecimento da abusividade da capitalização diária de juros, impõe-se o julgamento improcedente da busca e
apreensão.
Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato e de avaliação do bem, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que não ocorreu nos autos. Mostra-se cabível a limitação dos juros ao percentual de 1% ao mês, em conformidade com os
arts
. 406 do C. Civil e
art
.
161, § 1o, do CTN, uma vez que a cédula de crédito bancário
(CCB
)é regulada por legislação específica (Lei n.o 10.931/2004), e não autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo, ou superior à taxa dos juros remuneratórios, devendo ser limitada. O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida, facultado ao consumidor, após a liquidação da sentença, a restituição dos valores ou compensação do débito.

(TJ-MT -
APELAÇÃO CÍVEL: 10023309720238110087, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 30/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2024)

Assim, considerando a legalidade das cobranças e a reforma da sentença para julgar improcedentes os
pedidos iniciais
, não há valores a serem restituídos, restando prejudicado
s
o
s
pedido
s
de repetição (seja simples ou em dobro)
, bem como de
indenização por danos morais.

Com a reforma da sentença para reconhecer a legalidade dos juros remuneratórios, não há mais que se falar em "cobrança indevida" a ser restituída. Todos os encargos discutidos foram considerados lícitos.

Ainda que assim não fosse, o pedido de danos morais não se sustentaria. A jurisprudência pátria entende que o mero descumprimento contratual ou a cobrança de encargos considerados abusivos, por si sós, não configuram dano moral
in
re

ipsa
, exigindo a demonstração de uma ofensa concreta aos direitos da personalidade, o que não ocorreu no caso. Trata-se, quando muito, de mero dissabor, insuficiente para gerar o dever de indenizar.

Por todas essas razões, o recurso dos autores deve ser integralmente desprovido.

Diante de todo o exposto, a reforma da sentença é medida que se impõe para reconhecer a validade integral do título executivo extrajudicial, prestigiando a segurança jurídica e a autonomia da vontade das partes em contrato empresarial.

Ante o exposto,
conheço dos recursos para:

1)
D
AR
PROVIMENTO

a apelação interpost
a
por
BANCO INTERMEDIUM S.A
.
,
para reformar integralmente a sentença e
J
ulgar
I
mprocedentes os pedidos iniciais, e, por
consequência
,

2)
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por CECÍLIA INÊS VILLAFANE ALMONACID DE MORENO GARCIA e DANIEL ERNESTO MORENO G
ARCIA.

Em razão da reforma e da sucumbência integral dos autores,
inverto
o ônus sucumbencial para condená-los ao pagamento da totalidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais mantenho em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026